Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Indisponibilidade de bens. Julgamento extra petita. Falta de exame e de fundamentação do pedido. Efeito devolutivo amplo. Causa madura. Terceiro de boa-fé. Não demonstrada origem ilícita do veículo. Presunção de boa-fé.
1 - A decisão que indefere pedido de restituição de veículo e nomeia o requerente fiel depositário, quando pedido apenas o levantamento da indisponibilidade do veículo -- que não foi apreendido e está na posse do requerente --, é extra petita, e, assim, nula por falta de fundamentação sobre o que se pediu.
2 - Considerando efeito o devolutivo amplo da apelação criminal e a teoria da causa madura, também aplicável ao processo penal, estando os autos devidamente instruídos, possível que, desde logo, se examine o pedido, sem necessidade de retorno dos autos à origem, para tanto.
3 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
4 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
5 - Não havendo indícios de que o veículo é proveniente de recursos de origem ilícita, presume-se ter sido adquirido de boa-fé, recomendando-se seja afastada a restrição judicial.
6 - Apelação do requerente provida. Prejudicado o recurso do MP.